Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-76.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000501-76.2020.8.05.0137

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARTOS ARON FERREIRA FRANCA

Advogado(s): LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO.
PROCESSO JULGADO ANTECIPADAMENTE
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.Na condição de destinatário da prova, compete ao julgador decidir pela produção de prova necessária ao seu convencimento, podendo indeferir as provas que entender desnecessárias.

2. Todavia, o julgamento antecipado da lide, sem ofertar às partes a possibilidade de especificar as provas que pretendiam produzir, além de desconsiderar o pedido inicial pela produção de prova, caracteriza violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

3. Ainda que o julgador considere que a prova produzida já seja suficiente para a formação de seu convencimento, cabe-lhe decidir fundamentadamente sobre a questão.
S
ENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000501-76
.202
0
.8.05.0
137
, em que figuram, como apelante,

MARTOS ARON FERREIRA FRANÇA
, e, como apelado, o
MUNICÍPIO D
E JACOBINA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator